Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-04.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000900-04.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDO SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
LIGIA DA SILVA MATOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. CONTRATO PRECÁRIO. PARCELAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DEIXOU DE COMPROVAR O PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS RECLAMADAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO PERTENCE AO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTE DO TJ/BA. LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL NÃO APLICÁVEL. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. SALÁRIO DE ABRIL DE 2014, FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS, DÉCIMO TERCEIRO, 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. FGTS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
pelas razões alinhadas no voto do relator.